Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-18.2017.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007151-18.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE CASTELHANO VIEIRA - CPF: 138.177.791-00 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de ausência de constrição patrimonial eficaz e decurso do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se a tentativa de constrição patrimonial com bloqueio de valor ínfimo possui aptidão para interromper o prazo prescricional, bem como se é aplicável a Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão de 1 (um) ano e o subsequente prazo prescricional quinquenal fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ.

4. Apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes meros requerimentos ou diligências infrutíferas.

5. A constrição de valor ínfimo, incapaz de satisfazer de forma relevante o crédito executado, não se qualifica como medida executiva eficaz para interromper o prazo prescricional.

6. Inexistindo posterior localização de bens penhoráveis ou prática de ato interruptivo válido, e transcorrido prazo superior ao período de suspensão somado ao prazo prescricional, resta configurada a prescrição intercorrente.

7. A contagem do prazo prescricional independe de pronunciamento judicial formal de suspensão, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ quando não evidenciada mora exclusiva do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal flui automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, independentemente de decisão judicial formal. 2. Apenas a constrição patrimonial efetiva e relevante ou a citação válida interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes atos executivos ineficazes. 3. A ausência de localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo legal autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se aplicando a Súmula 106 do STJ sem demonstração de mora judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.08.2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de
JOSÉ CASTELHANO VIEIRA
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que os autos evidenciam o regular impulsionamento do feito desde o seu ajuizamento, afastando qualquer alegação de inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que houve a prática de atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal, como o despacho que determinou a citação da parte executada, a citação válida, tentativas de constrição patrimonial e demais providências adotadas no curso da demanda.

Aduz que, no caso concreto, restou demonstrado que a demora na tramitação processual decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, sobretudo quando inexistente conduta omissiva do ente exequente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026